Tribunal: TJDFT
Processo: 0734021-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por WESLEY SOARES DE OLIVEIRA, THAIS CARDOSO DE OLIVEIRA (agravantes/exequentes) em face da decisão proferida (ID 204939097, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0710654-78.2024.8.07.0006, proposta pelo CLAUDIO MARCOS DE CASTRO, ASSOCIACAO ESPACO NAZAR CALIN DO DISTRITO FEDERAL-AENC-DF (agravados/executados), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de tutela cautelar de arresto, no seguinte sentido: (...) A parte autora pede: "a concessão da tutela cautelar de arresto, seja pela averbação na matrícula do imóvel que se pretende a restituição para que conste restrição de venda e inalienabilidade, seja pelo bloqueio via SISBAJUD nas contas dos Requeridos". Indefiro a medida cautelar solicitada pelos seguintes fundamentos: 1) não foi comprovada a titularidade do imóvel pelos autores; 2) ainda não está demonstrado que os autores fazem jus à declaração de nulidade do negocio; 3) não foi especificada a responsabilidade de cada réu; 4) a parte autora não indicou, com precisão, exatamente o que pretende (endereço do imóvel, número de matrícula, valor a ser bloqueado). (...) Os agravantes/exequentes, em suas razões recursais (ID 62951036), sustentam, em síntese, que pleitearam a cautelar de arresto, sendo que a probabilidade do direito evidencia-se, uma vez que O negócio jurídico celebrado entre as partes objetivava fraudar a lei, já que o imóvel localizado no Núcleo Rural Córrego do Arrozal, chácara 163, unidade 24 não é de propriedade do Requerido (nem da Segunda Requerida), conforme declarado no contrato realizado entre as partes, uma vez ser imóvel de propriedade da União cedido ao GDF). Verificando-se ainda uma confusão “patrimonial” entre a Associação (Segunda Requerida) e seu presidente (Primeiro Requerido). Alegam o perigo na demora, pois há indícios de dilapidação do patrimônio evidenciado na venda de imóveis utilizados pelo Primeiro Requerido, o qual se intitula dono. O imóvel foi colocado à venda inicialmente pelo valor de R$ 2.500.000,00 e atualmente inclusive já foi vendido. Ou seja, os valores provavelmente já foram recebidos pelo Primeiro Requerido que pode se reduzir a insolvência no intuito de não arcar com a condenação do presente processo. Ao final, requerem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para que seja deferida a cautelar de arresto contra o primeiro agravado, consistente no bloqueio do valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) em conta de sua titularidade via SISBAJUD e, no mérito, requerem o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 62951037). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar para concessão da antecipação dos efeitos da tutela para que seja deferida a cautelar de arresto contra o primeiro agravado, consistente no bloqueio do valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) em conta de sua titularidade via SISBAJUD. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.